Tribunal: TJDFT
Processo: 0718167-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718167-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANA CLAUDIA KESSELRING NEVES 01265807159 RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo recursal, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução de título extrajudicial (PJe 0710391-27.2025.8.07.0001) ajuizada em desfavor de ANA CLAUDIA KESSELRING NEVES, determinou a apresentação de certidão atualizada da procuração ad juditia outorgada pela ora agravante, nestes termos: Trata-se de embargos de declaração de ID 232966325 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 231829040. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. De outra parte, não pode ser aceita uma procuração outorgada há mais de dois anos, anos, sem a apresentação no mínimo da certidão atualizada do instrumento público outorgado indicando não ter havido registro de sua revogação, pois é natural que nenhum mandado judicial seja outorgado de modo perpétuo. Conforme decisão do e. STJ, a exigência de procuração contemporânea tem o escopo de acautelar os interesses do mandatário e a segurança do processo, transcrevo: (...) 1. Esta Corte é firme no sentido de que o magistrado pode determinar às partes que apresentem instrumentos de procurações mais recentes do que os presentes nos autos, em observância ao poder geral de cautela, quando a razoabilidade diante do tempo percorrido assim determinar. 2. Precedentes: AgRg no REsp 873.296/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 15/03/2010; entre outros. (...) (Desembargador Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, julgado em 24/4/2012, DJe de 10/5/2012.) (...) 3. Seja pelo ângulo do poder geral de cautela, seja pelo ângulo do poder discricionário de direção formal e material do processo, é perfeitamente cabível ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto, solicitar a apresentação de instrumento de mandato atualizado com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais, o que não implica contrariedade ao art. 38 do CPC ou ao art. 682 do Código Civil. (...). (AgRg no RMS n. 20.819/SP, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, julgado em 24/4/2012, DJe de 10/5/2012). Além disso, tendo em conta que a parte é um grande litigante, representado por diversas bancas de advocacia, não se desconhece a praxe dos contratos de serviços de advocacia subjacentes, que no mais das vezes são objeto de renovação anual. Estimo, portanto, ser esse um prazo razoável para proteger os interesses do mandatário sem prejudicar a ubiquidade jurídica veiculada na procura judicial. Tratando de procuração pública, ademais, é suficiente ao advogado obter certidão atualizada do respectivo cartório de notas, atestando que não houve revogação ou modificação do referido instrumento de representação. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 71594546), sustenta a agravante que a decisão recorrida deve ser reformada, porquanto a procuração juntada permanece válida e eficaz, inexistindo norma legal que imponha prazo de validade ao instrumento de mandato ad judicia, salvo se expressamente convencionado, o que não ocorreu no caso. Aduz que a exigência de atualização da procuração carece de fundamento legal e configura medida excepcional que somente se justifica mediante fundamentação específica, o que não se verificou na hipótese dos autos. Invoca o art. 682 do Código Civil e precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente decisão proferida no REsp 902.010, no sentido de que o simples decurso do tempo não enseja a obrigatoriedade de nova outorga. Defende, ademais, que a exigência imposta compromete indevidamente o direito fundamental de acesso à Justiça, assegurado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir a extinção do processo executivo, bem como o provimento do agravo, com o reconhecimento da validade da procuração acostada e o regular prosseguimento da execução. O preparo está comprovado por meio do comprovante de ID 71620275. Esse, o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de concessão de tutela provisória de urgência formulado no bojo de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, determinou à exequente a apresentação de certidão atualizada de procuração pública, sob pena de extinção do feito. A atribuição de efeito suspensivo a recurso interposto contra decisão interlocutória submete-se à demonstração cumulativa da relevância dos fundamentos do agravo (fumus boni iuris) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso, o juízo de origem determinou a apresentação de certidão atualizada da procuração outorgada em maio de 2023, sob o fundamento de que não se admite mandado judicial com eficácia presumida indefinidamente, mormente diante da prática de mandatos com renovação periódica em grandes litigantes. A agravante sustenta que a exigência judicial representa indevida restrição ao exercício da representação processual, porquanto a procuração pública juntada não possui cláusula de validade e permanece hígida, na ausência de revogação, nos termos do art. 682 do Código Civil. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conquanto reconheça a possibilidade excepcional de exigência judicial de instrumento de mandato atualizado, condiciona tal providência à existência de circunstâncias concretas devidamente fundamentadas, que indiquem a necessidade de resguardar a higidez da representação, sob pena de violação ao direito de acesso à justiça (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal) e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No presente caso, a procuração em questão foi lavrada há menos de dois anos e não há, nos autos, qualquer indício de que tenha sido revogada ou que sua validade esteja comprometida. A simples referência genérica à prática do mercado e ao número de bancas contratadas, desacompanhada de elementos específicos do caso concreto, não é suficiente para justificar, em juízo de cognição sumária, a imposição de providência que, se não cumprida, conduz à extinção do processo. A par disso, o periculum in mora também se faz presente, uma vez que a manutenção da exigência poderá ensejar a extinção prematura da execução, com prejuízo à pretensão da exequente, cujo eventual reingresso da demanda demandaria nova distribuição e custos adicionais, em evidente desperdício de atividade jurisdicional. Assim, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de tutela provisória para atribuir efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, determinando a suspensão do curso da demanda originária (PJe n.o 0710391-27.2025.8.07.0001) até o julgamento definitivo deste recurso. Comunique-se ao juízo da causa o teor da presente decisão. Tendo em vista que a relação jurídica processual ainda não se angularizou no juízo de originário, resulta inviável a intimação da agravada para que responda aos termos do presente recurso. Publique-se. Brasília (DF), 13 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator